Tribunal: STF
Processo: ADI 3717
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade tendo por objeto a Lei n. 10.236, de 28 de dezembro de 1992, do Estado do Paraná, que institui Taxa de Segurança Preventiva (TSP), cria Fundo de Modernização da Polícia Militar (FUMPM) e adota outras providências. Eis o teor do ato questionado: 



    Art. 1º. Fica instituída a Taxa de Segurança Preventiva (TSP), com base no inciso II do artigo 145 da Constituição Federal e inciso II do artigo 129 da Constituição Estadual. 



    Art. 2º. A Taxa de Segurança Preventiva (TSP) tem como fato gerador a utilização, pelo contribuinte, de serviço específico e divisível, prestado pelos órgãos da Administração Policial-Militar ou a colocação desse serviço à disposição do contribuinte cujas atividades exijam do Poder Público Estadual vigilância, visando a preservação da segurança e da ordem pública. 



    Art. 3º. Contribuinte da Taxa de Segurança Preventiva (TSP) é toda pessoa física ou jurídica que solicitar a prestação do serviço público ou a prática do ato decorrente da atividade do poder de polícia, ou ainda quem for o beneficiário direto do serviço ou ato.



    Parágrafo único. A Taxa de Segurança Preventiva é devida de forma anual, mensal ou unitária de acordo com a natureza do ato, serviço ou evento, ou ainda em função do potencial de risco a que estão expostas as atividades dos solicitantes dos serviços-policiais-militares.



    Art. 4º. A base de cálculo da TSP é o custo do serviço quantificado em Unidade Padrão Fiscal do Paraná (UPFPR) e o seu valor corresponde a percentual daquela unidade, apurado mediante a aplicação das alíquotas próprias. 



    Art. 5º. As alíquotas da TSP serão as constantes das tabelas anexas a esta lei. 



    Art. 6º. O pagamento da TSP, será efetuado antes de solicitada a prestação de serviço ou da prática do ato, sob exclusiva responsabilidade do contribuinte e, tratando-se de renovação, observadas as seguintes épocas:



    I - Quando a TSP for devida por mês, até o quinto dia do período objeto da renovação;



    II - Quando a TSP for devida anualmente, até 28 de fevereiro do exercício financeiro objeto da renovação. Se exigida anualmente de contribuinte novo e a atividade pública não coincidir com o ano civil, será adotado o critério proporcional de cálculo referente aos meses restantes, iniciando-se pelo mês em que começou a ser exercido o poder de polícia.



    Art. 7º. A fiscalização do cumprimento da obrigação tributária referente a TSP compete à Secretaria de Estado da Segurança Pública, na forma a ser estabelecida em Resolução expedida pelo seu titular.



    Art. 8º. A TSP será paga na repartição arrecadadora do domicílio tributário do contribuinte ou na rede bancária autorizada, através de documento de arrecadação de modelo oficial.



    § 1º O agente encarregado de lavrar ato sujeito a incidência da TSP deve exigir a apresentação do comprovante de recolhimento do Tributo.



    § 2º São isentos da TSP os atos e documentos relativos:



    I - às finalidades declaradas escolares, militares e eleitorais, político-partidários e sindicais;



    II - à situação funcional dos servidores públicos em geral, ativos ou inativos; e



    III - ao interesse de pessoas comprovadamente pobres.



    Art. 9º. A falta de pagamento ensejará a aplicação de multa de 100% (cem por cento) sobre o valor da TSP, observadas as reduções:



    I - à 40% (quarenta por cento) do seu valor quando o pagamento ocorrer até 30 (trinta) dias após a notificação do lançamento;



    II - à 60% (sessenta por cento) do seu valor quando após o prazo definido no inciso I, o pagamento ocorrer até o esgotamento do prazo de recurso se o notificado não for revel; e



    III - à 80% (oitenta por cento) do seu valor quando o pagamento ocorrer até 60 (sessenta) dias, a contar da data em que o contribuinte revel deveria integrar a instância com a reclamação.



    Art. 10. Ficarão sujeitos à multa de valor igual a cem vezes o da TSP devida, os que:



    I - adulterarem ou falsificarem guia de recolhimento; ou



    II - com conhecimento do fato, conservarem guia de recolhimento adulterada ou falsificada; ou



    III - de qualquer forma contribuírem para a prática de adulteração ou falsificação.



    Art. 11. As normas relativas ao procedimento administrativo fiscal para apuração de infração, lançamento de ofício e imposição de multas concernentes à TSP, bem como a forma de inscrição dos correspondentes créditos tributários em dívida ativa do Estado e de sua cobrança, serão estabelecidos em Decreto do Poder Executivo, observado, no que couber, o rito de instrução contraditória estabelecido na lei orgânica do imposto a que se refere o Artigo 155, inciso I, alínea "b" da Constituição Federal.



    § 1º Caberá em primeira instância de deliberação singular a revisão da legalidade do lançamento de ofício.



    § 2º O rito processual para a revisão em segunda instância do lançamento de ofício obedecerá o previsto pela Lei Complementar nº 1, de 2 de agosto de 1972.



    Art. 12. A TSP somente será devolvida, após paga na forma legal, se for recusada a prestação do serviço ou a prática do ato pretendido pelo contribuinte.



    Art. 13. A denúncia espontânea, formalizada nos termos do art. 138 do Código Tributário Nacional, excluirá a responsabilidade por infração, exigindo-se, no ato da regularização, além da TSP devida, apenas a correção monetária e juros de mora.



    Art. 14. Na cobrança da correção monetária dos créditos tributários, serão adotados os mesmos coeficientes para a atualização monetária do imposto a que se refere o Artigo 155, inciso I, alínea "b" da Constituição Federal.



    Art. 15. O termo inicial para cálculo da correção monetária da TSP e das penalidades, bem como para contagem dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês não capitalizáveis, será o mês seguinte que ocorrer a infração.



    Art. 16. Fica criado o FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA POLICIA MILITAR - FUMPM - com a finalidade de prover recursos para reequipamento, material permanente, equipamentos operacionais e outras despesas de capital, excluídas as obras públicas, para a Policia Militar do Paraná.



    Art. 17. O FUMPM será, inicialmente, provido pelos recursos decorrentes da cobrança da Taxa de Segurança Preventiva (TSP) instituída por esta lei.



    Parágrafo Único - Constituem, ainda, recursos do FUMPM:



    a) parte dos recursos do FUNRESTRAN destinada à Polícia Militar, conforme disposição do § 3º, do art. 2º, do Decreto nº 1.852/72, alterado pelo de nº 7.526/91;



    b) Indenizações por danos ou extravios de materiais e equipamentos pertencentes à PMPR;



    c) Auxí1ios, subvenções ou doações Federais, Estaduais, Municipais, oriundas de convênios, contratos ou ajustes celebrados com entidades privadas ou vinculadas ao Governo Federal, Estadual ou Municipal e seus órgãos;



    d) O produto da alienação de equipamentos ou material inservível ou absoleto;



    e) Juros bancários e rendas de capital provenientes de imobilização e aplicação do FUMPM;



    f) Outras rendas eventuais.



    Art. 18. O FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR - FUMPM - será administrado por um Conselho Diretor composto pelo Secretário da Segurança Pública, como Presidente nato, tendo o Comandante Geral da Polícia Militar, na qualidade de Vice-Presidente nato e como membros: O Chefe do Estado-Maior da PMPR, Diretor da DAL, Chefe da 4ª. Seção, Chefe da 6ª. Seção do Estado-Maior, Consultor Jurídico e um representante da Secretaria da Fazenda.



    Art. 19. O FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR - FUMPM - é dotado de personalidade jurídica e escrituração contábil própria.



    Art. 20. Da aplicação dos recursos do FUMPM será feita a prestação de contas nos prazos e na forma da legislação pertinente.



    Art. 21. Dentro de 90 (noventa) dias o Poder Executivo baixará decreto de regulamentação do Fundo de que trata o art. 16 desta lei.



    Art. 22. Ficam isentas do pagamento da Taxa de Segurança Preventiva (TSP) as atividades realizadas por clubes de esporte amador e as que tenham finalidade, comprovadamente, filantrópica.



    Art. 23. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 1º de janeiro de 1993. 



    Articula ofensa aos arts. 144, V e § 5º, e 145, II, da Constituição Federal. 



    Ressalta que o fato gerador da TSP é a prestação, de fato ou em potencial, de serviço de vigilância com a finalidade de preservar a segurança ou a ordem pública. Anota que há uma relação de correspondência entre o valor cobrado e o custo da prestação do serviço de segurança. Sublinha que para a segurança física dos estabelecimentos são consideradas como contribuintes inclusive entidades da administração direta e indireta do Estado e que a base de cálculo da taxa toma como parâmetro o número de homens e as horas trabalhadas.



    Entende que a instituição dessa taxa privatiza a polícia militar ao exigir o pagamento da taxa adicional, além dos impostos que já são usualmente pagos pelos contribuintes. Pontua que a Constituição Federal não autoriza a cobrança de taxa pelo exercício de atividade policial. 



    Salienta que os demais dispositivos da lei são dependentes daqueles que instituem a taxa, inclusive os artigos que tratam do Fundo de Modernização da Polícia Militar (FUMPM), uma vez que os seus recursos são, essencialmente, aqueles obtidos por meio da cobrança da taxa. De modo a argumentar que a lei é inconstitucional na sua inteireza. 



    Pede que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei n. 10.236, de 28 de dezembro de 1992, do Estado do Paraná. 



    O então Relator, ministro Celso de Mello, em 1º de agosto de 2006, solicitou a colheita de informações, a fim de instruir o julgamento do processo.



    A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná ressalta que o ato normativo impugnado está em vigor desde 28 de dezembro de 1992, enquanto a presente ação só foi proposta em 26 de abril de 2006, o que demonstra que não há perigo na demora que justifique o deferimento de medida cautelar. Alude a precedentes do Supremo. Assevera que o processo legislativo que originou a lei questionada foi regularmente discutida, votada e aprovada em Sessão Plenária da Assembleia, tendo o projeto sido originado a partir da Mensagem Governamental n. 114/1992 e tendo recebido parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Finanças. 



    O Governador do Estado do Paraná frisa que a lei impugnada está em vigor desde 28 de dezembro de 1992, tendo se passado 14 anos de vigência até a propositura da ação, o que afasta a caracterização do periculum in mora para o deferimento de medida cautelar. Sublinha que a taxa é tributo cobrado de contribuintes que mantêm relação de causa e efeito com o respectivo fato gerador através da utilização ou recebimento de benefício, efetivo ou potencial, decorrente da prestação de serviço ou atividade estatal, a qual é custeada por meio do tributo. 



    Remete ao art. 145, II, da Constituição Federal, que alberga a possibilidade de cobrança de taxa decorrente do exercício do poder de polícia. Anotando entendimento manifestado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, considera que os direitos à segurança e à ordem estão incluídos nas atividades de poder de polícia. Registra que a prestação de serviço de vigilância depende da formalização de procedimento administrativo e da disponibilização do serviço por meio de atividades positivas voltadas à preservação da segurança. Pontua que o poder de polícia tem conotação negativa, traduzindo-se na vedação de determinadas condutas por parte dos jurisdicionados. 



    Enfatiza que a manutenção do serviço de vigilância, particularmente no tocante à segurança das instituições financeiras, depende da manutenção de efetivo policial e de recursos materiais por parte do Estado, o que obriga o Poder Público a incorrer em dispêndios financeiros. Salienta que quando são destacados ou especificados aparatos materiais ou recursos humanos para a prestação de uma atividade estatal está justificada a cobrança de taxa. 



    O Advogado-Geral da União afirma que a prestação do serviço público de segurança é dever do Estado, prestado com a finalidade de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Distingue os serviços públicos gerais (uti universi) dos individuais (uti singuli), sendo que esses últimos são prestados a usuários determinados, com utilização individualizada e mensurável. Registra que são serviços individuais os serviços de telefonia, de fornecimento de água e de fornecimento de energia elétrica. De outro lado, observar que os serviços gerais são prestados sem ter em vista um usuário determinado, mas a fim de atender à coletividade como um todo, pontuando que são serviços dessa categoria os de polícia, de iluminação pública e de calçamento, os quais satisfazem a população de forma indiscriminada, de modo indivisível. 



    Assevera que o serviço de segurança pública não é mensurável e não é possível identificar os destinatários de forma precisa, classificando-se, por isso, como serviço geral, uma vez que é do interesse de todos viver em ambiente de segurança. Entende que a taxa não é a figura própria para remunerar serviços gerais do Estado. Ressalta que, apesar de o Anexo à lei pretender mensurar o serviço de segurança pública por meio da quantificação do tempo de serviço e da quantidade de policiais envolvidos, ainda assim o serviço é indivisível, já que não se trata de serviço específico e os beneficiários não são identificáveis. Alega que o serviço de segurança pública deve ser financiado pelas receitas estatais.



    Alude à discussão travada na ADI 1.942 MC, para indicar que o serviço de segurança pública não pode deixar de ser prestado, mesmo quando não for paga a taxa. Realça que a segurança pública não guarda pertinência com o exercício do poder de polícia, o qual não se confunde com as atividades exercidas pela Polícia Militar. Diz que a declaração de inconstitucionalidade da instituição da taxa de segurança não implica, por si só, a declaração da inconstitucionalidade do FUMPM, o qual se trata de mecanismo de gestão de recursos públicos independente da taxa, sendo que há fontes de financiamento diversas. Frisa que a criação do fundo não incorre em qualquer hipótese de inconstitucionalidade e que a norma instituidora se insere na competência dos Estados para legislar sobre suas finanças. 



    O Procurador-Geral da República registra que foram promulgadas pelo Estado do Paraná as Leis n. 12.023, de 14 de janeiro de 1998, e n. 14.354, de 1º de abril de 2004, que inseriram, no § 2º do art. 8º da Lei n. 10.236/1992, hipóteses de isenção da taxa de segurança em relação à segurança preventiva dos jogos de futebol e em relação às exposições-feiras. Sublinha que as normas posteriores não alteram o núcleo normativo discutido na ação, que é a instituição da TSP e do FUMPM. No entanto, em atenção ao princípio do pedido, ressalta que é adequada a intimação do requerente para, querendo, aditar a inicial. Sustenta que essa solução atende ao princípio da maior efetividade da atividade jurisdicional e ao princípio da celeridade. 



    Em 6 de outubro de 2021, determinei a intimação do requerente para, querendo, aditar a inicial, no prazo de 15 dias. 



    O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (petição/STF n. 103.736/2021) requer o aditamento da inicial para que se inclua como objeto da ação as alterações promovidas na Lei estadual n. 10.236/1992 pelas Leis n. 12.023/1998, n. 14.354/2004, n. 16.576/2010 e n. 16.944/2011. Afirma que a Lei n. 10.23/1998 tão somente introduziu um inciso IV ao § 2º do art. 8º da Lei n. 10.236/1992 para incluir como hipótese de isenção da TSP os atos e documentos relativos à segurança preventiva dos jogos de futebol e para suprimir do item 1.1.2. da tabela para cálculo da TSP a expressão “futebol”. Pontua que a Lei n. 14.354/2004 acrescentou o inciso IV para incluir como hipótese de isenção da TSP os atos e documentos relativos às exposições-feiras e para suprimir do item 1.1.2. da tabela para cálculo da TSP a expressão “exposições-feiras”. 



    Registra que a Lei n. 16.576/2010 alterou o art. 18 da Lei n. 10.236/1992. Anota que a Lei n. 16.944/2011 revogou os arts. 16, 17, 18, 19, 20 e 21 da Lei n. 10.236/1992, que tratavam do FUMPM, o qual foi sucedido pelo Fundo Especial de Segurança Pública (FUNESP), nos termos do art. 2º da Lei n. 16.944/2011. Destaca que não houve alteração substancial na Lei n. 10.236/1992, permanecendo a inconstitucionalidade que já constava da redação original. 



    Enfatiza que a instituição de TSP privatiza a polícia militar e vai de encontro às previsões constantes do art. 144, V e § 5º, e 145, II, da Constituição Federal. Frisa que deve ser declarada a inconstitucionalidade dos arts. 2º a 5º da Lei n. 10.236/1992 e do seu Anexo e que, como consequência, também deve ser reconhecida a inconstitucionalidade dos arts. 6º a 15, das alíneas “a” a “f” do art. 17 e dos arts. 22 e 23, os quais mantêm relação de dependência com a instituição da TSP. Conclui que a Lei n. 10.236/1992 é inconstitucional no seu todo. 



    Observa que a declaração de inconstitucionalidade da TSP retira a razão de ser do FUMPM, motivo por que requer a declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, da expressão “o Fundo de Modernização da Polícia Militar – FUMPM” constante do art. 2º e da expressão “revogados os artigos 16, 17, 18, 19, 20 e 21 da Lei Estadual n° 10.236/1992”, constante do art. 18, ambos artigos da Lei n. 16.944/2011. Requer também a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento das Leis n. 12.023/1998, n. 14.354/2004 e do art. 5º da Lei n. 16.576/2010. Os atos questionados na petição de aditamento têm o seguinte teor: 



    Lei n. 12.023/1998



    Art. 1º. Ficam introduzidas as seguintes alterações na Lei n° 10.236, de 28 de dezembro de 1992, que dispõe sobre a instituição de Taxa de Segurança Preventiva e criação do Fundo de Modernização da Polícia Militar.



    1. Acrescenta-se ao § 2° do Art. 8°, o inciso IV, com a seguinte redação:



    Art. 8° …...........



    I – …..................



    II – ….................



    III – …...............



    IV – à segurança preventiva dos jogos de futebol.



    2. Suprima-se da tabela para Cálculo da TSP no item 1.1.2. a expressão futebol.



    Art. 2°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos financeiros a partir de 1° de janeiro de 1.997, revogadas as disposições em contrário



    Lei n. 14.354/2004 



    Art. 1º. Ficam introduzidas as seguintes alterações na Lei nº 10.236, de 28 de dezembro de 1992, que dispõe sobre a instituição de Taxa de Segurança Preventiva e criação do Fundo de Modernização da Polícia Militar: 



    1. Acrescentar-se ao § 2º do Art. 8º, o inciso IV, com a seguinte redação:



    Art. 8° …...........



    I – …..................



    II – ….................



    III – …...............



    IV – às exposições-feiras.



    2. Suprime-se da Tabela para Cálculo da TSP no item 1.1.2. a expressão exposições – feiras. 



    Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 



    Lei n. 16.576/2010



    Art. 5°. O art. 18, da Lei nº 10.236, de 28 de dezembro de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação: 



    “Art. 18. O Fundo de Modernização da Polícia Militar - FUMPM - será administrado por um Conselho Diretor composto pelo Secretário de Estado da Segurança Pública, como presidente nato, tendo o Comandante-Geral da Polícia Militar, na qualidade de vice-presidente nato e como membros: o Subcomandante-Geral, o Chefe do Estado-Maior, o Diretor de Apoio Logístico, o Diretor de Finanças, o Chefe da 4ª Seção do Estado-Maior, o Chefe da 6ª Seção do Estado-Maior, o Consultor Jurídico da PMPR, um Procurador do Estado, um representante da Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral e um representante da Secretaria da Fazenda”. 



    Lei n. 16.944/2011



    Art. 2º. Ficam extintos, em 31 de dezembro de 2011, o Fundo de Modernização da Polícia Militar - FUMPM, o Fundo Especial de Reequipamento Policial - FUNRESPOL e o Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná - FUNCB, permanecendo o FUNESP como sucessor destes para todos os fins de direito.



    [...]



    Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogados os artigos 16, 17, 18, 19, 20 e 21 da Lei Estadual nº 10.236/1992, os artigos 1º, 16, 17, 18, 19 e 20 da Lei Estadual nº 13.976/2002, os artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10 da Lei Estadual nº 6.102/1970 e o parágrafo único do artigo 14 da Lei Estadual nº 16.567/2010. 



    2. Verifica-se que as Leis estaduais n. 12.023/1998 e n. 14.354/2004 acrescentaram novas hipóteses de isenção da Taxa de Segurança Preventiva (TSP), quanto a atos e documentos relativos à segurança preventiva dos eventos de futebol e de exposições-feiras.



    O art. 5º da Lei n. 16.576/2010 modificou a redação do art. 18 da Lei n. 10.236, que dispõe sobre a administração do Fundo de Modernização da Polícia Militar. (FUMPM) 



    Por sua vez, a Lei n. 16.944/2011 criou o Fundo Especial de Segurança Pública (FUNESP), que sucedeu o FUMPM. Por isso, foram revogados os dispositivos da norma de 1992 que tratavam do FUMPM. 



    Apesar dessas alterações, o autor alega que a situação de inconstitucionalidade persiste, tanto em relação à instituição da TSP quanto em relação ao FUMPM. 



    A jurisprudência do Supremo admite o aditamento à inicial das ações de controle concentrado quando, apesar da alteração do ato normativo impugnado, surgir situação de continuidade normativa. Nesse sentido: 



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA QUE ATRIBUI AO ÓRGÃO PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DOS PREFEITOS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ART. 29, X, DA CF). EMENDA PARLAMENTAR A PROJETO DE LEI DE INICIATIVA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DO AUTOGOVERNO DA MAGISTRATURA (ART. 96, I, ALÍNEA “A”, E II, ALÍNEA “D”). AÇÃO PROCEDENTE. 



    1. A modificação da norma impugnada, desde que observada a continuidade normativa do conteúdo questionado, além do oportuno aditamento da petição inicial, não impede o conhecimento da ação direta. Precedentes. 



    2. Compete aos Tribunais da República a edição de atos normativos internos para a sua organização e administração, como expressão da autonomia que a Constituição lhes confere (art. 96, I, “a”, da CF). 



    3. Uma vez atribuída aos Tribunais de Justiça a competência para o julgamento dos Prefeitos pela prática de crimes comuns, aí incluídos os crimes de responsabilidade impróprios (art. 1º do Decreto-lei 201/1967), incumbe a essas Cortes definir, em seus respectivos regimentos, o órgão interno responsável pela instrução e julgamento dessas ações. 



    4. É inválida a inclusão de norma com conteúdo próprio à disciplina dos regimentos internos dos Tribunais, por emenda parlamentar, ao projeto de lei apresentado pelo Tribunal de Justiça com o propósito de dispor sobre a organização judiciária do Estado, uma vez que violada a reserva de iniciativa disposta no art. 96, II, “d”, da CF, prevalecendo a previsão do Regimento Interno que comete aos órgãos fracionários do Tribunal (Câmaras Criminais) a competência para julgamento dos prefeitos. 



    5. Ação direta julgada procedente.



    (ADI 3.915, relator ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/06/2018)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 81 E 82 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR CRIADAS PELO ESTADO E MANTIDAS PELA INICIATIVA PRIVADA. SUPERVISÃO PEDAGÓGICA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. ALCANCE. OFENSA AO ARTIGO 22, XXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 70/2005. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 



    1. Ação não conhecida quanto aos §§ 1º e 2º do artigo 81 e ao § 2º do art. 82, todos do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais, uma vez que esses dispositivos, de natureza transitória, já exauriram seus efeitos. 



    2. A modificação do artigo 82 do ADCT da Constituição mineira pela Emenda Constitucional Estadual 70/2005 não gerou alteração substancial da norma. Ausência de prejudicialidade da presente ação direta. 



    […]



    (ADI 2.501, relator ministro Joaquim Barbosa, DJe de 19/12/2008)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 6.600/1998 (ART. 1º, CAPUT E INCISOS I E II), 7.679/2004 E 7.696/2004 E LEI COMPLEMENTAR 57/2003 (ART. 5º), DO ESTADO DA PARAÍBA. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. 



    I - Admissibilidade de aditamento do pedido na ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional norma editada durante o curso da ação. Circunstância em que se constata a alteração da norma impugnada por outra apenas para alterar a denominação de cargos na administração judicial estadual; alteração legislativa que não torna prejudicado o pedido na ação direta. 



    II - Ofende o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal norma que cria cargos em comissão cujas atribuições não se harmonizam com o princípio da livre nomeação e exoneração, que informa a investidura em comissão. Necessidade de demonstração efetiva, pelo legislador estadual, da adequação da norma aos fins pretendidos, de modo a justificar a exceção à regra do concurso público para a investidura em cargo público. Precedentes. Ação julgada procedente. 



    (ADI 3.233, relator ministro Joaquim Barbosa, DJ de 14/09/2007) 



    No tocante à TSP, entendo que nenhuma das alterações legislativas impactou diretamente os dispositivos que a instituíram: não houve modificação das hipóteses de incidência ou da base de cálculo, mas tão somente a inclusão de novas hipóteses de isenção, de modo que persiste o quadro veiculado na inicial, sendo viável, portanto, o aditamento da peça. 



    O mesmo não se dá em relação ao FUMPM. O fundo foi extinto pelo art. 2º da Lei n. 16.944/2011, tendo sido sucedido pelo FUNESP. O art. 18 da mesma lei revogou expressamente os dispositivos da Lei n. 10.236/1992 que haviam instituído o fundo. 



    A alegação de inconstitucionalidade em relação ao FUMPM remetia à composição do fundo, já que, de acordo com a argumentação constante da inicial, uma vez que a maior parte das receitas do fundo provinham da TSP, o próprio fundo seria inconstitucional, caso reconhecida a inconstitucionalidade da TSP. 



    No entanto, o requerente não explicita de que forma essa alegação persiste em relação ao novo regime jurídico. Não há análise da forma de financiamento do FUNESP que justifique a declaração de inconstitucionalidade desse fundo sucessor. A ausência de demonstração da continuidade da situação de inconstitucionalidade é óbice à possibilidade de aditamento da inicial, na esteira dos precedentes mencionados. 



    Além disso, o autor se insurge contra os dispositivos que extinguiram o FUMPM. Ora, tratando-se, a seu ver, de fundo inconstitucional, não se concebe por qual motivo a extinção desse fundo deveria ser também inconstitucional, já que a extinção implica a supressão da situação de inconstitucionalidade. Dessa forma, ausente causa de pedir para a alegação de inconstitucionalidade da extinção do fundo, tenho como inepta a petição de aditamento em relação ao pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 2º e da expressão “revogados os artigos 16, 17, 18, 19, 20 e 21 da Lei Estadual n° 10.236/1992”, constante do art. 18, ambos artigos da Lei estadual n. 16.944/2011. 



    Da mesma forma, a petição é inepta em relação ao art. 5º da Lei n. 16.576/2010, que alterava o regime de gestão do FUMPM, pois trata-se de alegação de inconstitucionalidade de norma insubsistente, considerada a revogação posterior do fundo pela Lei n. 16.944/2011. 



    Observe-se que as ações de controle concentrado não se direcionam à resolução de situações concretas, e sim à análise da própria regularidade do sistema normativo. Eventual vício decorrente da aplicação do FUMPM, enquanto esse fundo estava em vigor, deve ser analisado em sede apropriada. Com a extinção do fundo, porém, houve a perda do objeto da ação direta de inconstitucionalidade. 



    3. Defiro parcialmente o pedido de aditamento à inicial, para incluir como objeto desta ação a alegação de inconstitucionalidade das Leis n. 12.023/1998 e n. 14.354/2004, ambas do Estado do Paraná.



    Declaro a inépcia da petição de aditamento em relação à alegação de inconstitucionalidade do art. 5º da Lei n. 16.576/2010, da expressão “o Fundo de Modernização da Polícia Militar – FUMPM” constante do art. 2º e da expressão “revogados os artigos 16, 17, 18, 19, 20 e 21 da Lei Estadual n° 10.236/1992”, constante do art. 18, ambos artigos da Lei n. 16.944/2011.



    Por fim, reconheço o prejuízo da ação em relação aos arts. 16, 17, 18, 19, 20 e 21 da Lei estadual n. 10.236/1992.



    4. Deferido parcialmente o aditamento da inicial, colham-se as informações, no prazo de 10 dias. Posteriormente, solicitem-se, sucessivamente, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República, no prazo de 5 dias, na forma do art. 12 da Lei n. 9.868/1999.



    5. Publique-se.



Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator